Tribunal: TCU
Processo: 036.459/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC), em desfavor do Sr. Luciano Silva de Deos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por meio do Pronac 06-10783, cujo objeto era a produção, edição e publicação de um livro de ensaios sobre design, com material oriundo de transcrições das palestras ocorridas em seminário financiado pelo projeto Exposição Design (Pronac 04 5236), devendo ser produzidas 1.500 cópias da obra, sendo 1.125 para distribuição gratuita e 375 para venda promocional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC), em desfavor do Sr. Luciano Silva de Deos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por meio do Pronac 06-10783, cujo objeto era a "produção, edição e publicação de um livro de ensaios sobre design, com material oriundo de transcrições das palestras ocorridas em seminário financiado pelo projeto Exposição Design (Pronac 04 5236) ", devendo ser produzidas "1.500 cópias da obra, sendo 1.125 para distribuição gratuita e 375 para venda promocional"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea c , 19, caput ; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luciano Silva de Deos; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Luciano Silva de Deos e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas referenciadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontados os valores já recolhidos: Data da ocorrência Valor Original (R$) Débito/Crédito 3/12/2009 25.000,00 Débito 23/12/2009 10.000,00 Débito 23/12/2010 25.000,00 Débito 26/4/2011 30.000,00 Débito 28/6/2011 10.000,00 Débito 29/6/2011 15.000,00 Débito 29/6/2011 20.000,00 Débito 8/2/2017 4,21 Crédito 19/12/2017 3.516,75 Crédito 15/1/2018 3.534,75 Crédito 28/2/2018 3.555,40 Crédito 26/3/2018 3.571,99 Crédito 29/5/2018 3.609,65 Crédito 28/6/2018 3.629,24 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Luciano Silva de Deos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar desde logo, conforme requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia do Acórdão à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e ao responsável para ciência, informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estará disponível para consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer as correspondentes cópias, em mídia impressa, aos interessados e aos responsáveis arrolados nestes autos.